Tribunal: TJDFT
Processo: 0727449-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE DA CLÍNICA. OBJETIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA FALHA DO SERVIÇO DO PROFISSIONAL. NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS AUSENTES. DANOS MORAIS E MATERIAIS AFASTADOS.
1. A relação entre a clínica odontológica e o paciente configura relação de consumo e a obrigação de resultado.
2. O artigo 14 do Código de Processo Civil determina que a responsabilidade da clínica é objetiva, fundada no risco da atividade. Entretanto, por se tratar de atendimento realizado por dentista (profissional liberal), nas dependências do estabelecimento, não é possível atribuir à clínica a responsabilidade, de forma objetiva, sem que antes se prove, e sob o prisma subjetivo, se os profissionais liberais que fizeram o atendimento agiram dolosa ou culposamente, bem como se entre esse atendimento defeituoso decorreu logicamente o dano.
3. No caso, as conclusões do Laudo Pericial realizado na fase de instrução e julgamento, indicam que foi adotada a melhor abordagem para as condições bucais da paciente, afastando-se a negligência e imperícia dos profissionais que realizaram os implantes. Não foi verificada nenhuma anomalia, seja em relação à estética, seja em relação à mastigação, mordedura ou fala, consoante destacado na perícia técnica, inexistindo elementos nos autos que indiquem que as finalidades almejadas com o tratamento não foram atingidas.
4. Observa-se que os profissionais da clínica tomaram medidas prévias ao tratamento no que concerne à informação à paciente acerca da estratégia a ser adotada para a realização do implante, considerando sua má-qualidade óssea.
5. Em tais circunstâncias, descabida a rescisão do contrato por culpa da clínica ou indenização por dano material ou compensação por dano moral.
6. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados.